Tribunal: TJMT
Processo: 0011234-68.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011234-68.2011.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - SINOP
Apelante : BANCO BRADESCO S.A.
Apelados : P. R. ZANKOSKI & CIA. LTDA - ME, RUBENS ZANKOSKI JUNIOR
Número do Protocolo : 0011234-68.2011.8.11.0015
Os apelados foram citados por edital (cf. Id. no 73899962), e não há registro do cumprimento ao disposto no art. 72, II, do CPC; sendo assim, nomeio como curador especial dos apelados a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para, no prazo legal, querendo, contra-arrazoar o recurso (cf. Id. no 73900456/457).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator